Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO DEVIDAMENTE DECIDIDA. IMAGENS APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. É desnecessária a apreciação de forma pormenorizada de todas as teses e argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que as questões sejam efetivamente analisadas de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
3. No âmbito estreito do agravo de instrumento, não há como considerar imagens de um sistema de segurança coladas na peça de contrarrazões, sem qualquer identificação dos dados nelas contidos, havendo necessidade de análise mais acurada na origem.
4. Embargos de declaração rejeitados.